Tribunal: TJDFT
Processo: 0003125-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova existentes nos autos, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal sobretudo pela palavra firme e coerente da ofendida, tanto na fase extrajudicial quanto em sede judicial, corroborada por laudo pericial de exame de corpo de delito, prova documental e relato de testemunhas policiais que prenderam o réu em flagrante, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.

3. Recurso desprovido.